Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPACTUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrentes de descumprimento de proposta de refinanciamento de empréstimo descontado em aposentadoria, com pedido de ressarcimento dobrado.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as rés de forma solidária a cumprir a oferta apresentada ao autor, para cobrar apenas 84 parcelas no valor mensal de R$ 264,00, incluindo as que já foram debitadas desde a implantação dos consignados (10/2020); liquidar o contrato com o Banco Safra, objeto de refinanciamento (contrato 10890660), bem como os outros 03 contratos ofertados pelas rés ao demandante (contratos 15526358, 15458088 e 15458004), sob pena de ter que restituir em dobro cada desconto realizado, após a sua intimação pessoal, que será realizada a partir do trânsito em julgado da demanda; e ainda condenar solidariamente as demandadas a restituírem ao autor a quantia de R$ 588,00, equivalente aos valores descontos realizados nos meses de outubro/2020 a março/2021, já incluída a dobra, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir do respectivo desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (04/12/2020-via sistema).
3. A segunda ré (Banco Safra) interpôs recurso para afastar a condenação. Alega julgamento ultra petita e extra petita e inexistência de danos materiais pois o refinanciamento teria ocorrido por vontade própria do autor; que o autor não pediu o cancelamento do refinanciamento, mas a redução das parcelas. Subsidiariamente, ressarcimento simples dos valores por ausência de má-fé. Compensação do crédito recebido pelo autor, com correção monetária a partir da liberação do crédito em conta.
4. Consta dos autos que o autor foi acionado por meio de WhatsApp pelo preposto da primeira ré (Cantareira Correspondente Bancário), pelo número (13) 99608-4431, com proposta de refinanciamento mais vantajoso, consistente na redução do valor mensal da parcela de R$ 299,40 para 84 parcelas de R$ 264,00 com oferta de margem de crédito no valor de R$ 2.667,00. No entanto, as instituições rés geraram 03 novos contratos que, juntos, somaram o valor mensal de R$313,00, ensejando aumento no valor mensal e prolongação das parcelas.
5. As alegações de julgamento extra petita e ultra petita por ausência de pedido de cancelamento dos contratos de repactuação e de não inclusão do contrato inicial (n 10890660) não prosperam, pois a reativação do contrato inicial e cancelamento do refinanciamento são decorrência lógica do reconhecimento do descumprimento da oferta efetuada ao consumidor.
6. Como bem observado na origem se “não adotaram as demandadas a cautela necessária de implementar a mesma proposta de renegociação que fora dirigida ao consumidor, quando da oferta (venda do produto), não podem imputar o ônus da atividade negocial ao requerente, uma vez que o risco de tal atividade é inerente à atuação das empresas rés”, razão pela qual devem responder de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao autor/recorrido.
7. A conversa mantida entre o autor e o preposto da primeira ré (Cantareira Correspondente Bancário) é clara quanto a oferta de proposta mais vantajosa ao cliente, consistente na redução do valor das parcelas para R$ 264,00 e aumento das prestações para 84 parcelas, bem como disponibilização de margem de crédito no valor de R$ 2.667,00.
8. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
9. A ré não demonstrou a legalidade das cobranças excedentes ao valor ofertado ao consumidor. Não há indicativo de que a ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé considerando que as cobranças se deram logo após a aceitação da repactuação do contrato, o que justifica a condenação ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos, na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Por fim, cumpre salientar que a simples alegação de violação dos dispositivos citados na peça recursal, sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 26186843). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.